Tribunal: CARF
Processo: 10980.727772/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727772/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.837 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
STIVAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
IRPJ/CSLL. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
A glosa da integralidade das despesas financeiras consignadas na DIPJ, sem
qualquer consideração a respeito da diferença existente entre os valores
financiados e os que foram mutuados com a empresa ligada é suficiente para
invalidar todo o auto de infração, pois não se trata de mero erro de apuração da
base de cálculo, mas, sobretudo, de avaliação da situação fática e de sua
conformação com o ordenamento jurídico que embasou o lançamento. O vício
existente é de natureza material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para cancelar o lançamento por vício material na sua formação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Saraiva de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 1.362/1.395):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727772/2013-82
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Trata o presente processo dos autos de infração, lavrados em 11/11/2013, para exigência
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativos aos anos-calendário 2009, 2010, 2011 e 2012, no valor
total de R$ 3.120.981,36, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora calculados até
11/2013, em virtude da constatação de dedução de despesas não necessárias (2009, 2010,
2011 e 2012) e da compensação indevida de prejuízo operacional e da base de cálculo
negativa com resultado da atividade geral (2012).

No Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal, as infrações foram
assim detalhadas:

Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

(...)

(...)

(...)

Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

(...)

Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

A empresa Stival Sports Ltda- EPP, CNPJ: 07.503.153/0001-09, foi arrolada como
responsável solidária pelo crédito tributário constituído, nos termos do art. 132 do CTN e
art. 207, III, e seu parágrafo único, II, do RIR/99, conforme Termo de Sujeição Passiva
Solidária abaixo colacionado: (vide e-fls. 43/45)
(...)
A contribuinte e a responsável solidária tomaram ciência dos autos de infração, em
18/11/2013. Inconformadas, apresentaram, em 11/12/2013, por intermédio de seus
representantes legais, impugnação conjunta, acompanhada de documentos.
Ao fazer um breve resumo dos fatos, contrapondo-se à conclusão fiscal acerca da falta de
necessidade da obtenção de recursos no mercado financeiro, diz que, entre 2009 a 2012, o
mútuo com a Stival Sport cresceu R$ 2.295.484,20, enquanto os empréstimos cresceram
R$8.887.652,41, não existindo proporcionalidade entre os valores, nem mesmo qualquer
relação.
Esclarece que o volume de empréstimos “cresceu em virtude do crescimento de
faturamento e da ampliação do ativo imobilizado”, bem como “cresceu no mesmo ritmo
das vendas”, conforme dados dos balanços, abaixo:

Por tais razões, justifica que teria sido necessário aplicar esses recursos para financiar a
atividade produtiva e para suportar o fluxo financeiro frente a concessão de prazo de
pagamento dos clientes.
Alega que o entendimento fiscal tem sido aplicado “nos casos em que uma empresa
empresta dinheiro no mercado e simplesmente repassa para empresas ligadas, sem a
cobrança de juros remuneratórios ou outros encargos”, hipótese identificada na doutrina
para indedutibilidade da despesa, porque alheia à atividade da empresa.
Todavia, afirma que, no presente caso, os recursos emprestados foram empregados “no
capital de giro e ativo imobilizado”; e que os recursos emprestados à Stival Sports
“decorriam do patrimônio líquido da Stival Alimentos, com respaldo na conta de lucros
acumulados, de forma que o dinheiro emprestado não era da sociedade propriamente
dita, mas dos próprios sócios”.
Com base na doutrina define o conceito contábil de patrimônio líquido e aponta que a
conta de reserva de lucros tinha saldo para a realização dos empréstimos, nos valores
abaixo, conforme balanços dos anos 2010, 2011 e 2012 (doc. 04):
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

E acrescenta, em suas palavras:

Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Passa a defender a impossibilidade de cobrança da CSLL por suposta não necessidade da
despesa.
Discorre acerca do IRPJ e da CSLL, dizendo que o ponto de identidade entre ambos é o
lucro líquido, a partir do qual cessam as semelhanças “tendo em vista que cada tributo
sofrerá suas respectivas adições, exclusões e compensações para formar a base de
cálculo sobre a qual incidirão as respectivas alíquotas”.
Aponta que a fiscalização pretendeu lançar a CSLL com fundamento no art. 57 da Lei no
8.981/1995. E continua:

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Cita jurisprudência e, entendendo ter demonstrado a nulidade da autuação no que tange à
CSLL sobre despesas supostamente indedutíveis na base de cálculo do IRPJ, requer seja
cancelado integralmente o auto de infração.
Em outra frente, defende ser inaplicável o art. 299 do RIR/99 às despesas financeiras,
porque possui disciplina própria no art. 17 do Decreto-Lei no 1.598/1977, o qual garante a
dedutibilidade apenas pelo fato de os juros terem sido incorridos ou pagos. Acrescenta
que, especificamente no caso de juros incorridos para aplicação no ativo imobilizado, sua
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

dedutibilidade não requer qualquer condição, consoante alínea “b” do parágrafo único do
art. 17 do DL mencionado.
Explica que o art. 299 do RIR/99 está localizado na Seção III – custos, despesas
operacionais e encargos, enquanto as despesas financeiras tem sua dedutibilidade
regulada na Seção IV – outros resultados operacionais. Assim, conclui que “pelas
próprias disposições do Regulamento de Imposto de Renda constata-se que o Decreto
não trata a despesa financeira como despesa operacional, mas sim como “outros
resultados operacionais”. Consequentemente, as regras gerais de dedutibilidade própria
das despesas (art. 299) são inaplicáveis às regras de dedutibilidade das despesas
financeiras pertencentes ao resultado operacional”.
Acusa que não se pode aplicar o conceito de despesa necessária para nenhum dos itens
tratados nas Subseções I a VI (Receitas e Despesas Financeiras; Variações Monetárias;
Rendimentos de Participações Societárias; Investimento em Sociedades Coligadas ou
Controladas Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido; Subvenções e Recuperações de
Custo; Prejuízo na Alienação de Ações, Títulos ou Quotas de Capital) da Seção IV do
RIR/99.
Questiona, por exemplo, como seria possível definir se um investimento ou uma variação
monetária passiva seria uma despesa ou um investimento necessário? Conclui, portanto,
que se tratam de resultados operacionais os quais dependem essencialmente de decisão da
administração acerca da gestão dos negócios da empresa, não suscetíveis de
enquadramento no conceito do art. 299 do RIR/99.
Reitera que o art. 17 do DL no 1.598/1977 traz hipótese específica de dedutibilidade de
juros, bastando sejam observadas as disciplinas das alíneas “a” e “b” do seu parágrafo
único.

Cita doutrina no sentido de que a regra geral de indedutibilidade não é aplicável quando
existem regras próprias e que “admite a aplicação subsidiária apenas se as despesas
incorridas não tiverem qualquer relação com as atividades da pessoa jurídica, fato que
não ocorre com as despesas financeiras relativas à obtenção de capital de giro ou ativo
imobilizado”.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Mais uma vez diz que os juros pagos em virtude da aquisição de ativo imobilizado serão
sempre dedutíveis para fins de IRPJ/CSLL, pois a alínea “b” do art. 17 do DL no
1.598/1977 não impõe qualquer restrição à dedutibilidade, “sendo vedado ao intérprete
distinguir onde a própria lei não distinguiu”.
Cita o Parecer Normativo 127/1973, o qual, apesar de admitir a dedutibilidade de
qualquer empréstimo, deixa claro o entendimento de que os juros de financiamento de
ativo imobilizado são sempre dedutíveis, pois empregados na atividade produtiva da
empresa.
E conclui:

Julga que, da mesma forma, a eleição equivocada da base de cálculo do tributo, nos
termos do art. 142 do CTN, configura erro material no lançamento tributário, gerando sua
invalidação. Aponta no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para quem é nula a CDA (ou o auto de infração) se eventual expurgo do excesso cobrado
não pode ser feito por simples cálculo aritmético (AgRg no Resp. 1232107/RJ, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/03/2011, Dje 29/03/2011).
Pelo exposto, requer o cancelamento do auto de infração, tendo em vista a regra de
dedutibilidade prevista no art. 17 do DL no 1.598/1977, a qual não prevê nenhuma
restrição à dedução ou sua vinculação ao conceito de despesa necessária do art. 299 do
RIR/99; bem como, havendo de se reconhecer a dedução dos juros relativos ao
imobilizado, diz ser nulo o auto de infração, dada a impossibilidade de aferir, porque
equivocada, indedutibilidade dos juros relativos aos empréstimos de capital de giro.
Passa a discorrer acerca dos requisitos para a configuração das despesas como necessárias
na legislação do imposto de renda.
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Apesar de julgar inaplicável tal conceito às despesas financeiras, pretende demonstrar
que, mesmo nessa hipótese, referidas despesas seriam dedutíveis na apuração do IRPJ e
CSLL. Em suas palavras: (vide e-fls. 187/195)
(...)
Por fim, ainda que prevaleça o entendimento fiscal, acusa a existência de
desproporcionalidade na glosa de juros. Explica:

Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que proferiu o Acórdão no 14-51.643 – 15a Turma (v. e-fls.
1.360/1.416). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação,
conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

SUCESSORA.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva da pessoa
jurídica que deixou de apresentar argumentos de defesa em relação à
atribuição da respectiva responsabilidade solidária pelo crédito tributário
constituído.
Tributação Reflexa.
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN (lei no 5.172/66), devendo estes
seguir a mesma orientação decisória daquele do qual decorrem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
As despesas financeiras relativas a empréstimos repassados a empresas
controladas/ligadas, sem ou com menor encargo, não se afiguram como
necessárias, sendo, pois, indedutíveis.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL.
Mantida a glosa da despesa desnecessária o reflexo irá se propagar no
controle do saldo de prejuízo fiscal, impondo-se a manutenção da glosa das
compensações indevidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
CSLL. BASE DE CÁLCULO. GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS.
Tendo a glosa se dado em razão da constatação da desnecessidade das
despesas financeiras, o que as torna indedutíveis também da base de cálculo
da CSLL é o próprio conceito de resultado do exercício apurado com
observância da legislação comercial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
Mantida a glosa da despesa desnecessária o reflexo irá se propagar no
controle do saldo de base de cálculo negativa da CSLL, impondo-se a
manutenção da glosa das compensações indevidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. no 1.423/1.463, através do qual reproduz os mesmos argumentos já trazidos quando da
impugnação, além do seguinte:
1) O entendimento adotado no acórdão recorrido de que os empréstimos
contraídos no mercado financeiro teriam sido repassados à empresa STIVAL
SPORTS, razão pela qual seriam indedutíveis os respectivos encargos com
juros, está equivocado. Ocorre que no presente caso, restou provado que o
empréstimo contraído foi utilizado para comprar imobilizado (compra de bens
de capital) e para capital de giro. Tais recursos, por imposição contratual,
jamais poderiam ser utilizados para repasse a outras entidades ou empresas,
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

razão pela qual não se aplica ao caso concreto o entendimento que conclui
pela indedutibilidade da despesa;
2) Além do mais, os recursos emprestados à empresa STIVAL SPORTS
decorriam do patrimônio líquido da STIVAL ALIMENTOS, com respaldo na
conta contábil de lucros acumulados e do próprio lucro de cada exercício
respectivo, de forma que o dinheiro emprestado não era da sociedade
propriamente dita, mas dos próprios sócios;
3) Inaplicabilidade do art. 299 do RIR/99 às despesas financeiras – tal despesa
possui disciplina própria no art. 17 do DL no 1.598/77, que garante a
dedutibilidade apenas pelo fato de os juros terem sido incorridos ou pagos. A
decisão recorrida afirma que tais dispositivos tratariam apenas de normas de
contabilização, entretanto, sendo uma despesa financeira operacional, sua
dedutibilidade é garantida, sem restrições, pelo caput do art. 374 do RIR/99;
4) O reconhecimento da dedutibilidade dos juros relativos ao ativo imobilizado,
pela inexistência de restrição na alínea “b” do parágrafo único do art. 17 do
DL 1.598/77, conduziria, necessariamente, à nulidade do auto de infração, por
vício material, pois a Fiscalização não teria segregado, na autuação, o que
corresponderia aos juros de capital de giro e ativo imobilizado;
5) Despesas necessárias – Requisitos para sua configuração na legislação do
imposto de renda – apesar de a Recorrente considerar inaplicável o conceito
de despesa necessária do artigo 299 do RIR/99 às despesas financeiras, estaria
demonstrada que, ainda nesta hipótese, tais despesas seriam dedutíveis da
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para a legislação do imposto
de renda, o conceito de necessidade tem contornos específicos e definição
precisa: será necessária aquela despesa para suportar transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa. No presente caso, os empréstimos foram
realizados para capital de giro da empresa, ativo imobilizado e para
pagamento de parcelamentos nos anos de 2009 e 2010. A decisão recorrida
não teria infirmado essas argumentações ao invocar o art. 21 do DL 2.065/83 e
os Pareceres Normativos no 23/83 e 10/85 para sustentar que os empréstimos a
pessoas ligadas devem ter remuneração mínima. Tais tratariam da presunção
de distribuição disfarçada de lucro nos empréstimos entre coligadas, e não
para regular dedutibilidade da despesa financeira; Atualmente, o art. 464 do
RIR/99 nem contemplaria a hipótese de DDL na concessão de mútuo entre
pessoas ligadas, razão pela qual a decisão recorrida teria sido fundamentada
em norma não mais vigente no ordenamento jurídico;
6) Em relação ao art. 591 do Código Civil, também invocado pela decisão
recorrida, de forma equivocada, esclareça-se que não existe a obrigatoriedade
de que os mútuos sempre devam ser acompanhados pela incidência de juros,
posto que contratualmente pode ser disciplinado em contrário; no caso, os
mútuos realizados entre as empresas ligadas tiveram a finalidade de serem
utilizados como forma de investimento, não tendo sido realizados com intuitos
econômicos, como estipulado no respectivo dispositivo legal. A vontade das
partes sempre foi de que os mútuos realizados com a STIVAL SPORTS
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

figurassem como uma forma de investimento, equiparável ao AFAC, o que
teria sido demonstrado pela documentação aos autos;
7) A decisão recorrida ainda sustenta que a argumentação da Recorrente de que
os mútuos equivaleriam a um investimento dos sócios com respaldo na conta
de lucros acumulados não prosperaria porque os lucros apurados anualmente
foram destinados, pela Assembléia, à conta de retenção de lucros do art. 196
da Lei das S/A, justificando-se como finalidade desta destinação a ampliação
futura do seu parque fabril. Assim, a indicação desta finalidade vincularia a
aplicação dos recursos somente a esta expansão. Até a edição da Lei no
11.638/2007, os lucros não distribuídos estavam registrados na conta contábil
de lucros acumulados. Com a extinção desta rubrica contábil pelo art. 178, §
2o, “b” da Lei no 6.404/1976, o saldo desta conta passou para a conta contábil
de retenção de lucros. Então, o saldo existente até 12/2008 e que foi repassado
para a conta de retenção de lucros do art. 196 pertencia aos lucros distribuíveis
aos acionistas, o que vai de encontro à tese da Recorrente. Nos anos
subsequentes, 2009 a 2012, a parcela correspondente aos lucros acumulados
nestes exercícios não foi distribuída aos acionistas, sendo destinados à conta
de reserva de lucros. Com a cisão ocorrida posteriormente ficou evidente que
o projeto de expansão da unidade fabril deu lugar ao reconhecimento de que
os valores mutuados – e que encontravam saldo na conta de retenção de
lucros, configuravam um investimento da STIVAL ALIMENTOS na STIVAL
SPORTS como pessoa física. Portanto, apesar da decisão recorrida tentar
descaracterizar este cenário, o fato é que os empréstimos realizados em favor
da STIVAL SPORTS têm amparo nos recursos oriundos dos lucros
acumulados da STIVAL ALIMENTOS e não em empréstimos financeiros.
Isto posto, restando demonstrado que o capital emprestado do banco, que
gerou as despesas financeiras glosadas, foi aplicado em capital de giro,
imobilizado e para pagamento de juros de parcelamentos de débitos federais e
estaduais, não conseguindo provar a autoridade fiscal que tais
empréstimos foram tomados unicamente com o intuito de repassar tais
recursos a custo zero à pessoa ligada, não subsistem as glosas dos anos de
2009 a 2012, razão pela qual requer-se a anulação integral dos autos de
infração de IRPJ/CSLL;
8) Desproporcionalidade na glosa de juros – A glosa empreendida pela
autoridade fiscal jamais poderia ser estabelecida no montante da autuação. Se
se pretende glosar as despesas com juros de empréstimos financeiros, deveria
a autoridade fiscal ter comparado o montante de empréstimos realizados no
próprio ano com os montantes dos mútuos realizados em favor da STIVAL
SPORTS neste mesmo ano, para identificar o montante da despesa que seria
supostamente indedutível em cada período de apuração, posto que os valores
emprestados à STIVAL SPORTS são inferiores aos valores tomados como
empréstimo das instituições financeiras. Segundo o razão contábil, no período
autuado foram realizados os seguintes empréstimos:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Como se observa das notas explicativas dos balanços dos anos de 2010, 2011
e 2012, a taxa de juros de empréstimos variaram entre 1,35% a 1,6% ao mês
(2010 e 2011) e 0,54% a 1,89% em 2012. Para saber o montante que
supostamente seria indedutível da base de cálculo do IRPJ seria necessário
verificar, dentro do valor total dos encargos com juros no ano, qual foi a
média do percentual de juros aplicados, considerando neste cálculo o
montante sobre o qual incidiam os juros, pro rata die. Encontrando-se essa
média mensal de juros do ano, seria necessário aplicá-la aos valores
emprestados pela STIVAL ALIMENTOS para saber quanto de juros
teriam sido supostamente sido poupados caso os empréstimos não
tivessem sido realizados nestes anos. Somente desta forma seria possível
saber qual o montante aproximado de juros seriam indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ/CSLL. Todavia, a Fiscalização preferiu seguir o caminho
mais cômodo, glosando integralmente todas as despesas com juros no período
autuado. Desta forma, o auto de infração incorreu em flagrante vício material,
pois não dimensionou adequadamente o montante da glos que supostamente
poderia ser realizada, o que gera a nulidade integral do auto de infração.
Adecisão recorrida não enfrentou o argumento da Recorrente. Como se
observa no quadro acima, os empréstimos bancários forma muito superiores
aos valores emprestados para a STIVAL SPORTS. Se alguma glosa pudesse
ser feita, deveria ser realizada no máximo até o valor correspondente ao mútuo
concedido, e nunca em relação ao total das despesas, pois o valor emprestado
foi muito superior ao valor concedido em mútuo nos anos de 2009 a 2012.
Para exemplificar, no ano de 2010, ao menos o valor de R$2.595.581,06
(R$3.575.368,56 – R$979.787,50) deveria gerar despesas financeiras
dedutíveis;
9) Impossibilidade de cobrança da CSLL por suposta não necessidade da despesa
– Neste ponto, o recurso voluntário praticamente repete os mesmos
argumentos já expendidos quando da impugnação. Apenas faz referência à
fundamentação adotada pela decisão recorrida, contrapondo-se à mesma tão
somente para dizer que a norma do art. 13 da Lei no 9.249/95 não teria
derrogado parcialmente aquela constante do art. 47 da Lei no 4.506/64
(correspondente ao art. 299 do RIR/99). Portanto, em relação à CSLL, o art.
13 teria estabelecido diversas indedutibilidades à sua base de cálculo, ao passo
que para o IRPJ prevaleceram tanto as normas do art. 13 quanto à do art. 47.
Frente ao exposto teria restado demonstrada a nulidade da autuação fiscal no
que tange à cobrança da CSLL sobre despesas supostamente indedutíveis para
fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a questão cinge-se à dedutibilidade ou não de despesas
incorridas com juros e encargos oriundos de empréstimos tomados pela Recorrente junto a
Instituições financeiras. A Fiscalização glosou integralmente tais despesas, relativamente aos
anos calendários de 2009 a 2012, haja vista tê-las considerado desnecessárias. O fundamento
adotado pela Fiscalização para tal decorreu da constatação de que, a par dos empréstimos
contraídos (geradores das despesas glosadas), a Recorrente também possuiria créditos em face de
empresa ligada, decorrentes de mútuos firmados sem qualquer espécie de remuneração.
Irresignada com o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação à DRJ/RPO,
considerada improcedente por aquela instância julgadora. Ato contínuo, a Interessada apresentou
o presente recurso ao CARF, através do qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) Reitera o argumento de que os empréstimos contraídos no mercado financeiro
foram utilizados para comprar imobilizado (compra de bens de capital) e para
capital de giro, não tendo sido repassados à empresa ligada;
2) Também repete a alegação de que os recursos emprestados à empresa
STIVAL SPORTS tinham lastro no seu patrimônio líquido, com respaldo na
conta contábil de lucros acumulados e do próprio lucro de cada exercício
respectivo;
3) Inaplicabilidade do art. 299 do RIR/99 às despesas financeiras. Mesmo que
possível tal hipótese, tais despesas seriam dedutíveis da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, pois estariam a suportar transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa, no caso, para capital de giro da empresa,
ativo imobilizado e para pagamento de parcelamentos nos anos de 2009 e
2010;
4) Ainda, ressalta o já contido na impugnação a respeito da finalidade dada aos
empréstimos realizados com a empresa ligada, justificando os mesmos como
uma forma de investimento, equiparável ao AFAC, o que teria sido
demonstrado pela documentação aos autos;
5) Também não teria sido comprovado pela Autoridade Fiscal que os valores
emprestados à STIVAL SPORTS foram tomados unicamente com o intuito de
repassar os respectivos recursos a custo zero para a pessoa ligada;
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

6) Desproporcionalidade na glosa de juros - os valores emprestados à STIVAL
SPORTS são inferiores aos valores tomados como empréstimo das instituições
financeiras. Desta forma, o auto de infração incorreu em flagrante vício
material, pois não dimensionou adequadamente o montante da glosa que
supostamente poderia ser realizada, o que gera a nulidade integral do auto de
infração. Se alguma glosa pudesse ser feita, deveria ser realizada no máximo
até o valor correspondente ao mútuo concedido, e nunca em relação ao total
das despesas;
7) Impossibilidade de cobrança da CSLL por suposta não necessidade da
despesa.
O tema objeto da autuação não é novo no seio deste CARF. Inúmeros casos
semelhantes já foram objeto de apreciação por parte deste Conselho e, em sua maciça maioria, as
decisões são no sentido de que não são dedutíveis os encargos financeiros de empréstimos
repassados a terceiros, inclusive pessoas ligadas, por serem consideradas despesas
desnecessárias. Esta Turma mesmo, assim decidiu no Acórdão no 1401-006.098, de 09 de
dezembro de 2021, da relatoria do Ilustre Conselheiro Claudio de Andrade Camerano da
seguinte forma:

IRPJ - DESPESAS FINANCEIRAS INCORRIDAS (DESPESAS DE JUROS) -
EMPRÉSTIMOS
REPASSADOS.
EMPRESAS
DO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas financeiras (juros) relativas a empréstimos junto a instituições
financeiras repassados para outra pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico, vinculada ou não, sem incidência de encargos financeiros, não se
afiguram como despesas necessárias à atividade da empresa, porquanto não
utilizados na manutenção da sua fonte produtora de rendimentos.
Entretanto, no caso concreto, o que verificamos é a glosa integral das despesas
financeiras decorrentes de empréstimos realizados junto a Instituições Financeiras, sem que
a Fiscalização tivesse tecido qualquer comentário sobre a natureza de cada uma dessas despesas;
a acusação fiscal afirma que tais operações de crédito seriam desnecessárias, eis que os recursos
teriam sido destinados à STIVAL SPORTS. Abaixo, reproduzo o quadro demonstrativo das
glosas realizadas pela Fiscalização e que consta do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. de
34/41:

No mesmo Termo de Verificação Fiscal consta o demonstrativo abaixo, que
evidencia os saldos das operações de crédito ativas e passivas existentes na contabilidade da
Recorrente:
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

A partir deste demonstrativo, confrontando as operações de crédito ativas e
passivas, a Fiscalização chegou à conclusão de que tais operações não seriam necessárias, haja
vista que os recursos obtidos teriam sido destinados à STIVAL SPORTS. Ocorre que tal
premissa está equivocada, pois a evolução dos respectivos saldos denota, objetivamente, que os
financiamentos bancários são muito superiores aos mútuos realizados com a STIVAL SPORTS
no período observado (2009 a 2012), reforçando o que alegado pela Recorrente em seu recurso.
Somente para exemplificar, vejam que, de 2009 para 2010, o saldo de mútuo
existente com a STIVAL SPORTS cresceu em exatos R$979.787,50, enquanto os débitos com
Instituições Financeiras aumentaram em R$3.575.368,56. Entre 2011 e 2012, o saldo do mútuo
cresceu em R$762.636,79, enquanto o valor obtido junto aos bancos importou em um acréscimo
de R$4.578.663,09. Se observarmos o período todo, entre 2009 e 2012 (justamente o período
objeto da auditoria), o saldo de mútuos cresceu R$2.295.484,20, enquanto os débitos com
Instituições Financeiras aumentaram em R$8.887.652,41.
Assim, é fácil perceber e forçoso se concluir que faltou à Fiscalização uma
acuidade maior para determinar a exata porção das despesas financeiras incorridas sobre os
empréstimos pactuados com Instituições Financeiras que teriam sido repassados à empresa
ligada a título de mútuo, sem qualquer remuneração prevista nos respectivos contratos.
De se notar que os procedimentos fiscais consistentes em glosar despesas
financeiras, por desnecessárias, em função de empréstimos feitos a empresas ligadas, estão na
seara das presunções simples e, como tal, a prova da desnecessidade dos dispêndios é
inteiramente da Fiscalização. No caso, a Fiscalização deveria convencer este Julgador de que a
Contribuinte, tendo recursos disponíveis, os repassa a empresas ligadas, sem ônus ou em
condições mais vantajosas, não necessitando, portanto, ir ao mercado financeiro e assumir
encargos que viessem a reduzir o lucro tributável.
No caso em apreço, a Fiscalização limitou-se a glosar integralmente os valores
contabilizados a título de “ENCARGOS S/ EMP E FINANCIAMENTOS” e “JUROS S/
FINANCIAMENTOS”, sem que tivesse sido tecido qualquer comentário sobre a natureza de
cada uma dessas despesas (lembremo-nos que as alegações da Recorrente sempre foram no
sentido de que tais despesas foram incorridas para a aquisição de imobilizado (compra de bens
de capital) e para capital de giro).
No mesmo sentido, trago um precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
da Relatoria do Ilustre Conselheiro Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz e formalizado através
do Acórdão no 9101-001.454 – 1a Turma, de 15 de agosto de 2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
IRPJ/CSLL. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. DESNECESSIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
A glosa da integralidade das despesas financeiras consignadas na DIRPJ, sob
a acusação fiscal de que seriam desnecessárias, sem que haja procedido a
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.837 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.727772/2013-82

uma análise da natureza de cada uma dessas despesas e limitando-se a
insinuar que as mesmas poderiam ter sido evitadas caso não tivessem
ocorrido os repasses de recursos a coligadas, inviabiliza o correspondente
lançamento de ofício.
A captação de recursos aplicados na compra de bens do ativo imobilizado e/ou no
capital de giro da empresa com a posterior concessão de empréstimos a pessoas ligadas, por si
só, não é motivo suficiente para fundamentar a glosa das despesas dos financiamentos que
excederam as receitas auferidas com os mútuos. Aliás, não há nos autos nenhuma prova sequer
dos momentos exatos em que se fazem os repasses à pessoa ligada, nem tampouco se há
contemporaneidade em relação a esses repasses e os financiamentos obtidos para a aquisição de
imobilizado e capital de giro. Não há nos autos prova da aplicação dos recursos financiados na
concessão de mútuos à empresa ligada, só indícios insuficientes (vide as planilhas apresentadas
anteriormente) para sustentar a presunção fiscal de que houve o repasse dos financiamentos
obtidos.
Neste sentido, vide o Acórdão no 107-09212, da Relatoria do ilustre Conselheiro
Luiz Martins Valero:
IRPJ – GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS QUE
EXCEDEM AS RECEITAS FINANCEIRAS DE MÚTUO COM COLIGADAS
— A captação de recursos aplicados na compra de bens do ativo imobilizado
e a posterior concessão de empréstimos a pessoas ligadas, por si só, não é
motivo suficiente para fundamentar a glosa das despesas dos financiamentos
que excederam as receitas auferidas com os mútuos, pois não há prova, só
indícios insuficientes, para sustentar a presunção fiscal, de que houve repasse
dos financiamentos obtidos.
Então, o que temos no caso concreto, é uma glosa integral da despesa sem
qualquer consideração a respeito da diferença existente entre os valores financiados e os que
foram mutuados com a empresa ligada. Tal fato é suficiente para invalidar todo o auto de
infração, isso porque não se trata de mero erro de apuração da base de cálculo, mas, sobretudo,
de avaliação da situação fática e de sua conformação com o ordenamento jurídico que embasou o
lançamento. Por essa razão, não haveria como se adequar o lançamento, reputando-lhe mero erro
de cálculo. O vício existente é de natureza material, não merecendo maiores digressões a
respeito.
Isto posto, voto por se dar provimento ao recurso para cancelar o lançamento por
vício material na sua formação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1497
DF CARF MF
Original